Tribunal: STF
Processo: RE 273602
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-02-18
Data de publicação: 2003-02-18

Ementa:
EMENTA: I. Recurso extraordinário e recurso especial: inexistência
de prejudicialidade: o fato de o STJ haver se pronunciado no
julgamento do REsp sobre as questões discutidas no RE não prejudica
o seu exame pelo STF, se persiste o interesse da recorrente na
reforma da decisão de segundo grau: precedente (RE 194.382 (Corrêa,
Pleno, 25.04.01, Inf./STF 225).
II. Direito intertemporal:
aplicação, aos contratos em curso, de legislação do "Plano Real" (M.
Pr. 452/94, convertida na L. 9.069/95), na parte em que fixou em um
ano a periodicidade mínima do reajuste trimestral avençado pelas
partes em contrato de locação não-residencial: alegação de violação
do art. 5º, XXXVI (garantia constitucional do ato jurídico
perfeito): procedência.
1. A aplicação imediata do art. 28,
caput, da L. 9.069/95 - segundo a qual, "nos contratos celebrados ou
convertidos em real com cláusula de correção monetária por índice
de preço ou por índice que reflita a variação ponderada dos custos
dos insumos utilizados, a periodicidade de aplicação dessas
cláusulas será anual" -, atingiu, retroativamente, no caso, cláusula
contratual que previa o reajuste trimestral do valor do aluguel:
ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal: recurso
extraordinário conhecido e provido.
2. Impossibilidade de
invocação, na espécie, da jurisprudência do Tribunal que afasta a
incidência do art. 5º, XXXVI, porquanto não cuidam os dispositivos,
de cuja aplicação se cogita, das hipóteses de alteração do padrão
monetário, nem do estabelecimento de critérios para a conversão da
moeda.